Tribunal: STF
Processo: AO 2870
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Em Petição 41222/2026 (e-doc. 60), o Ministério Público Federal requer o levantamento do segredo de justiça:

Por tratar de relevante questão jurídica – que atinge diretamente o regime jurídico de magistrados do Judiciário e do Ministério Público –, na qual foi tratada inconstitucionalidade não apreciada anteriormente por esse Supremo Tribunal Federal, houve ampla repercussão do caso, inclusive com reportagens nos mais variados veículos de imprensa e matéria no portal eletrônico dessa Corte. 
Outrossim, observa-se que a RD nº 0001959- 98.2021.2.00.0000, um dos autos originários, é acessível em consulta pública no site do CNJ, inclusive com o nome do magistrado.
(e-doc. 60, p. 2, grifo nosso)

2. A Procuradoria-Geral da República também destaca que: a) os processos administrativos disciplinares só devem ser submetidos ao sigilo enquanto estiverem em tramitação, se tornando acessível após a conclusão; b) não incide quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1891, CPC/2015.
3. De acordo com o art. 93, IX, Constituição Federal, os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e todas as decisões devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. É constitucionalmente admitido que a legislação infraconstitucional limite a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

4. Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, o processo administrativo com tramitação no Conselho Nacional de Justiça não está sob sigilo e o caso, de fato, repercute sobre o regime jurídico dos magistrados e membros do Ministério Público, não havendo, portanto, necessidade de manutenção da restrição de publicidade.

5. À vista disso, retiro o sigilo destes autos.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente